Tribunal: TJMT
Processo: 1005081-77.2021.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005081-77.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BALBINA ROSALINA RODRIGUES - CPF: 892.761.671-53 (APELADO), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO), DIOCESE DE SAO LUIZ DE CACERES - CNPJ: 03.192.499/0001-74 (APELANTE), JONEL BENEDITO FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 190.792.908-82 (ADVOGADO), NEUZIMAR MEDEIRO DE SOUZA - CPF: 832.896.741-34 (APELANTE), NEUZIMAR MEDEIRO DE SOUZA - CPF: 832.896.741-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), DIOCESE DE SAO LUIZ DE CACERES - CNPJ: 03.192.499/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. EXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO JUDICIAL ANTERIOR. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por terceira interessada contra sentença que reconheceu usucapião extraordinária em favor da recorrida sobre lote urbano situado em Cáceres/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se a posse exercida pela recorrida atende aos requisitos legais da usucapião extraordinária, especialmente quanto à continuidade, ausência de oposição e caráter manso e pacífico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para configuração da usucapião extraordinária, exige-se a posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini pelo lapso temporal de quinze anos (CC, art. 1.238), ou dez anos nos casos previstos em seu parágrafo único.

4. Constatou-se que desde 2009 a posse foi objeto de contestação judicial pela recorrente, que obteve decisão transitada em julgado determinando a reintegração em sua posse, inclusive com mandados de desocupação expedidos.

5. A oposição judicial rompe a pacificidade da posse e impede o reconhecimento da usucapião.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente a ação de usucapião.

Tese de julgamento: "Não se reconhece usucapião extraordinária quando a posse é objeto de litígio judicial anterior, configurando ausência do requisito de posse mansa e pacífica."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.238; CPC, art. 373, I.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Neuzimar Medeiros de Souza
, na qualidade de terceira interessada, contra a sentença proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou procedente a ação de
usucapião extraordinária
ajuizada por
Balbina Rosalina Rodrigues
em relação a um lote urbano situado na Rua Floriano Peixoto, esquina com a Rua 30 de Outubro, Bairro Jardim União, naquela cidade.

A apelante sustenta que o referido imóvel já era objeto de litígio anterior, registrado no processo nº
0006486-88.2009.8.11.0006
, no qual obteve decisão favorável determinando a rescisão do contrato de compra e venda celebrado com Luciano Além Brito, bem como a reintegração em sua posse. Em cumprimento à referida decisão, foram expedidos mandados de desocupação e reintegração, todavia, em 2014 e novamente em 2021, o oficial de justiça constatou que o imóvel estava ocupado por terceiros, sendo eles a apelada e seu filho, o que impossibilitou a execução da ordem judicial.

Defende que o imóvel não preenche os requisitos legais para aquisição da propriedade por usucapião, especialmente o da
posse mansa e pacífica
, uma vez que desde 2009 a posse da apelada sempre foi contestada judicialmente, havendo inclusive sentença transitada em julgado determinando a reintegração da apelante. Ressalta que, segundo a doutrina civilista, a posse deixa de ser mansa e pacífica quando existe oposição judicial ou extrajudicial por parte do legítimo proprietário.

Requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação

Sem contrarrazões.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Neuzimar Medeiros de Souza
, na qualidade de terceira interessada, contra a sentença proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou procedente a ação de
usucapião extraordinária
ajuizada por
Balbina Rosalina Rodrigues
em relação a um lote urbano situado na Rua Floriano Peixoto, esquina com a Rua 30 de Outubro, Bairro Jardim União, naquela cidade.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem.

O recurso deve ser provido.

Para aquisição da propriedade do bem imóvel descrito na exordial, mediante usucapião na modalidade extraordinária, impõe-se a demonstração, pelos autores, em razão da regra de distribuição do ônus da prova (CPC, artigo 373, inciso I), da ocorrência do lapso temporal de quinze anos, da posse mansa, contínua e pacífica, independentemente da existência de título ou boa-fé do adquirente, consoante preceitua o artigo 1.238, do Código Civil, podendo o tempo ser reduzido para dez anos, nos termos do parágrafo único do citado dispositivo.

Cite-se, ainda, que Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, em Direitos Reais, Lumen Juris, 7ª edição, 2011, p. 335, assim nos ensinam: "Três requisitos são essenciais a qualquer modalidade de usucapião em nosso ordenamento jurídico: o tempo, a posse mansa e pacífica e o animus domini".

E continuam na p. 338, da obra cit.:

A posse necessariamente será acompanhada de animus domini. Consiste no propósito de o usucapiente possuir a coisa como se esta lhe pertencesse. O possuidor que conta com animus domini sabe que a coisa não lhe pertence, porém atua com o desejo de se converter em proprietário, pois quer excluir o antigo titular. Em virtude da causa originária da posse, excluem-se da usucapião os possuidores que exercem temporariamente a posse direta por força de obrigação ou direito (art. 1.197 do CC). Pessoas como os locatários, comodatários e os usufrutuários recebem a posse em virtude de uma relação jurídica de caráter temporário, que, ao seu final, exigirá a devolução da coisa. Portanto, durante todo o período em que exerçam a posse direta, não afastam a concomitância da posse indireta daqueles de quem obtiveram a coisa.

Nesse sentido, reitere-se que para o reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do CC/2002, a posse deverá ser mansa e pacífica, estender-se por quinze anos, ser ininterrupta e com intenção de dono, podendo o prazo ser reduzido para dez anos nos termos do parágrafo único do art. 1.238, do Código Civil:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

E, no caso concreto, entendo que não restou comprovada a existência de posse mansa e pacífica da parte apelada, uma vez que que a parte recorrente ingressou com ação judicial em 2009 na qual obteve êxito sendo expedido mandado de reintegração de posse e que houve a tentativa de entrega do mandado de desocupação em 19-12-2024 (Id. 241680879).

Conforme asseverado anteriormente, cabe ao autor da ação de usucapião fazer prova da posse mansa e pacífica pelo tempo hábil ao reconhecimento do domínio, com "animus domini", indicando o imóvel de forma pormenorizada, nos termos do já transcrito art. 1.238, do CC.

Nesse mesmo sentido, resumem Marco Aurélio Bezerra de Melo e José Roberto Mello Porto, em Posse e Usucapião Direito Material e Direito Processual, 2ª. Ed. Juspodivm, 2021, p.96, quanto aos requisitos genéricos para o reconhecimento do domínio por meio da Ação de Usucapião:

Para que haja uma posse ad usucapionem é necessário que a posse seja ininterrupta, sem oposição, com intenção de dono, durante determinado prazo legal, e que a mesma incida sobre coisa hábil a ser usucapida.

Assim, como não restou comprovada o exercício de posse mansa e pacífica da parte autora a reforma da sentença é medida que se impõe.

Por fim, esclareço a parte recorrente que deve requerer em primeiro grau, mormente na ação de nº 0006486-88.2009.8.11.0006, a expedição de mandado de reintegração de posse.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, e reformo a sentença para julgar improcedente a ação.

Condeno a parte apelada nas custas e despesas processuais, e também nos honorários advocatícios que fixo em 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025